Tribunal: STF
Processo: ARE 1351696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. ART. 1º, I, DA LEI N.º 8.137/90. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO. MATERIALIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCORREÇÕES NO PROCESSO ADMINISTRATIVOFISCAL. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO QUE REFOGE AO ÂMBITO PENAL. ÔNUS DA PROVA. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA, MULTA, SUBSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO.



     1. Caracteriza crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, inc. I, da Lei n.º 8.137/90, a omissão de informações às autoridades fazendárias sobre as rendas tributáveis.



    2. A materialidade do crime contra a ordem tributária decorre do próprio lançamento definitivo em vigor. O fato de o elemento material do tipo decorrer de presunção legal e/ou jurídica nada tem de ilegal, até porque se trata de presunção relativa, que pode ser desconstituída mediante prova do acusado, nos termos do art. 156 do CP. Hipótese em que a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a tese defensiva.



    3. Eventuais vícios na constituição do crédito tributário ou no procedimento administrativo fiscal deveriam ter sido alegadas naquele âmbito, sendo passíveis de exame, ainda, no juízo cível. Não compete ao Juízo criminal, porém, imiscuir-se nessas matérias, pois nesta esfera, o exame fica restrito à subsunção ou não da conduta à norma penal incriminadora.



    4. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos. Ademais, salvo a existência de provas em sentido contrário, é o contribuinte (e não seu contador ou empregado responsável pela parte financeira) o responsável pelas declarações prestadas ao Fisco.



    5. Constitui o delito do art. 1°, I, da Lei n. 8.137/1990 suprimir tributo mediante omissão de informação de renda à autoridade fazendária. A efetiva lesão ao fisco impede a desclassificação da conduta para o delito do art. 2°, I, da Lei n. 8.137/1990, que prescinde de resultado material.



    6. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do acusado, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 1°, inciso I, da Lei n.º 8.137/90.



    7. A dosimetria não comporta alteração, devendo ser mantidas a pena privativa, a multa, o regime de cumprimento e as penas substitutivas." (Vol. 178)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente